Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-90.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM – RAZOBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, para condená-la ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização em danos morais para cada um dos autores. Em sede recursal, insiste a recorrente na tese de que o cancelamento do voo se deu pelas condições climáticas, as quais não estavam favoráveis. Sustenta que realocou os passageiros em outro voo, não havendo que se falar em má prestação de serviço ou dano moral. Alternativamente pede a redução do quantum arbitrado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48730533) e com preparo regular (ID 48730534 e 487305345). Contrarrazões apresentadas (ID 48730540).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Os autores narraram que adquiriram da requerida bilhetes aéreos, para eles e seu filho menor, de Brasília a Vitória/ES, com voo para 01/11/2022, às 17h45min. No entanto, após comparecimento ao aeroporto e realização de checkin, com horas de espera, a requerida informou que o horário do voo havia sido alterado para as 20h30. Com mais 3 horas de espera sem nenhuma assistência, informaram que o voo havia sido cancelando e que o embarque ocorreria somente no dia seguinte, 02/11/2022 as 06h15. Salientam que a requerida só forneceu os vouchers de alimentação e hospedagem as 23h do dia 01/11/2022 em total desrespeito aos autores, especialmente em razão do terceiro passageiro ser menor e portador de transtorno de espectro autista. Ressaltam que no dia 02/11/2022, compareceram ao aeroporto as 06h15 para o embarque, porém, o voo foi novamente alterado para as 12h30 e, posteriormente, para as 15h10, levando os autores a esperarem por quase 24 horas para empreender a viagem de volta à Brasília.
6. É fato incontroverso, no presente cenário, o cancelamento do voo contratado pelos autores e a realocação destes e de seu filho em voo que partiu com quase 24 horas de atraso ante o originalmente contratado, tendo em vista as partes não divergirem acerca do relato.
7. No mais, apesar das alegações da recorrente de que os cancelamentos se deram devido às condições climáticas, não apresentaram boletim da ANAC comprovando o motivo do cancelamento apto a romper com o nexo causal e afastar a sua responsabilidade civil.
8. Apenas alegação desacompanhada de documentos hábeis à sua comprovação não têm o condão de afastar a responsabilidade da recorrida, uma vez que o fato por si só fere o direito da personalidade do consumidor, dando ensejo à compensação por danos morais. (CPC, Art. 373, inciso II).
9. Ademais, os autores não foram comunicados previamente acerca do cancelamento do voo, somente quando já estava com seu filho no aeroporto dispostos a embarcarem. Em que pese a assistência prestada pela empresa aérea, esta foi deficitária em razão das características especiais do menor, que possui prioridade no atendimento, além de tardia.
10. É notório que a inviabilidade de voltar ao destino esperado na data e no horário previamente estipulado gera mais que meros aborrecimentos, causando transtornos, principalmente em relação às características especiais do menor, de sorte a configurar dano moral.
11. A indenização por danos morais possui a finalidade de punir o agente causador do dano, prevenir a ocorrência futura de fatos semelhantes e compensar a lesão sofrida pelo recorrente.
12. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Desse modo, mostra-se acertada a sentença que fixou a indenização de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores WELINTON DOS SANTOS CABRAL e KELLEN CRISTINA MEDEIROS SILVA .
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamentos das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.